Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745365-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILDEV INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO À parte apelante, para se manifestar acerca do pedido de extinção do feito pela perda do objeto. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022 18:16:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora